Tribunal: TJDFT
Processo: 0021326-95.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AO DISPOSITIVO LEGAL OU CONSTITUCIONAL.

1. Não se verifica a alegada contradição no julgado, que fez a devida e coerente análise do conjunto probatório em relação a diferentes imputações, seja para a condenação, seja para a absolvição.

2. A apontada omissão quanto à falta de provas do cometimento do crime de organização criminosa constitui, na verdade, intenção de rediscutir a justiça do julgado, porquanto os fundamentos da condenação foram expressos e claramente expostos no acórdão.

3. Para fins de prequestionamento não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos Recursos Especial/Extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido efetivamente debatida e decidida, como no presente caso.

4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.